Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705481-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0020575-98.2016.8.07.0001 iniciado por MARTHA LYRA NASCIMENTO (agravada) contra a ora recorrente, rejeitou a impugnação ao valor arbitrado sobre imóvel penhorado de sua propriedade. Eis o teor do decisum questionado (ID. 113824918 dos autos de origem): “1. Passo à análise da impugnação ao Laudo de Avaliação do imóvel penhorado (Matrícula 49.058, constituído por Apto 203, Projeção 2, Bloco “B”, QNL-02, Taguatinga-DF, com registro no 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal) oposta pelo executado (ID 111090318). 2. Requer o executado, em síntese, a rejeição do laudo apresentado pela oficiala de justiça ao Id 108881559 - o qual aponta como valor do imóvel R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - e a homologação do laudo apresentado por seu assistente técnico, o qual aponta como valor do imóvel o montante de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) – Id 111090319. 3. Apesar das argumentações trazidas pelo requerido, verifico que os anúncios carreados aos autos – sobretudo os de Ids 111090319 p. 8, 9 e 14 – referem-se a imóveis localizados em área diversa do penhorado, os quais possuem uma metragem superior à do imóvel em questão, de modo que os valores ali apresentados não são hábeis a embasar a tomada de decisão por este Juízo. 4. Lado outro, os anúncios de Ids 111090319 p.10, 12, 13 e 15 apresentam imóveis com uma metragem menor e com valor de avaliação mais elevado. Contudo, tais bens situam-se em localidade diversa do imóvel penhorado e apresentam benfeitorias que, obviamente, elevam o valor da avaliação, benfeitorias estas ausentes no imóvel avaliado pela oficiala de justiça, conforme se depreende das fotos que acompanham a manifestação de Id 108886240. 5. Por sua vez, o anúncio constante ao Id 111090319 p. 11 é o que mais se aproxima das características do imóvel penhorado em termos de metragem e localização, de modo que a avaliação ali contida (R$ 270.000,00 – duzentos e setenta mil reais) se assemelha ao valor apontado pela oficiala (R$ 250.000,00 – duzentos e cinquenta mil reais), diferença esta que pode ser atribuída ao acréscimo proveniente das benfeitorias lá constantes, conforme descrição do imóvel contida no anúncio. 6. Desta feita, tenho que o executado não trouxe argumentos hábeis a rechaçar o valor atribuído pela oficiala de justiça ao imóvel penhorado, motivo pelo qual rejeito a impugnação de Id 111090318 e homologo o laudo apresentado ao Id 108881559. 7. Manifeste-se a credora em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias. ” Em suas razões recursais (ID. 32932632, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa ao não oportunizar a oficiala de justiça um prazo para apreciar os questionamentos apresentados pela recorrente, pois “quem deve aferir se as insurgências postas pelo agravante em sua impugnação são pertinentes é a expert, que detém conhecimento específico da matéria”, não podendo “o Magistrado pressupor que os argumentos postos são descartáveis, sob pena de configurar-se um flagrante cerceamento de defesa” (p. 05-06); b) a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça não observou os elementos e variáveis exigidas pela ABNT-NBR 14653-2, não devendo prevalecer a simples “opinião de valor” desta, a revelia das normas técnicas (p. 06-08). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, que seja acolhido o laudo por ele apresentado na origem (que obedece a ABNT), fixando o valor do imóvel em R$ 325.000,00 (p. 09-10). Preparo realizado (ID. 33183691). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais acurada dos elementos fáticos discutidos na origem, desde os critérios adotados pela Sra. Oficiala de Justiça para a avaliação do imóvel, bem como aqueles trazidos pela parte agravante. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que o imóvel em questão, a despeito de estar penhorado, ainda não foi incluído em hasta pública, circunstância esta que permite a discussão do tema controvertido sem prejudicar o andamento regular dos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora